Tribunal: TJSP
Processo: 1033755-16.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR.

REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. Relação regida pelo direito do consumidor. Captura de telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio, desacompanhada de outros

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DO AUTOR.

REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. Relação regida pelo direito do consumidor. Captura de telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio, desacompanhada de outros elementos. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Inscrição única indevida. Indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Quantia adequada que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ônus sucumbenciais invertidos.

RECURSO PROVIDO.